Tribunal: STJ
Processo: 5001666-59.2016.4.04.7204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868584 - SC(2025/0068107-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO GAZZOLLA
ADVOGADO
: LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
INTERES.
: ANDREA NAZARIO DE CASTRO
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE OLIVEIRA CALVET - SP288974
PAULO RUGGIERO FUCCI - SP384245
INTERES.
: WOLFGANG FRIEDRICH
ADVOGADO
: JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERC INTER
: ALFREDO FLÁVIO GAZZOLLA
ADVOGADO
: JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERC INTER
: ASTRID FRIEDRICH
ADVOGADOS
: LUCAS JAHN - RS056323
ALVARO EUGENIO TEDESCO ZANCHI - RS035807
TERC INTER
: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A
ADVOGADA
: PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
TERC INTER
: JOSÉ LUIZ FREITAS DE CASTRO
ADVOGADOS
: DALTRO SCHETTERT - RS062469A
MAURICIO BASTOS COSTA - BA47573A
TERC INTER
: MARCIA NAZARIO DE CASTRO HOLTHAUSEN
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MÁRCIO ZUPPO PEREIRA - SC022558
PAULO RUGGIERO FUCCI - SP384245
TERC INTER
: CARBONÍFERA CRICIÚMA S/A
TERC INTER
: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
TERC INTER
: MIRZA MARIA NAZARIO DE CASTRO
TERC INTER
: SANENGE OBRAS E SANEAMENTO LTDA - ME
ADVOGADO
: JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERC INTER
: ZULMA LOURDES BURIGO GAZZOLLA
ADVOGADOS
: LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO
DE AFASTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE SOBRE BEM
IMÓVEL. EXTINÇÃO DA CAUTELAR DE ARRESTO. LIBERAÇÃO
Documento eletrônico VDA55177591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f296871f-75cc-4586-b92a-ef2ecbb4c329

DOS ATIVOS FINANCEIROS BLOQUEADOS. NESTA CORTE, DEU-
SE PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO E DA AGÊNCIA
NACIONAL DE MINERAÇÃO PARA QUE O TRIBUNAL SE
MANIFESTE
PORMENORIZADAMENTE
SOBRE
OS
PONTOS CONTROVERTIDOS NOS EMBARGOS ACLARATÓRIOS.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO
DOS
ENTES
PÚBLICOS.
OFENSA
AO
/CPC

ART.
1.022
CARACTERIZADA.
I - Na origem, em apertada síntese, trata-se de arresto oriundo de
ação civil pública que apura danos ambientais e fraudes quanto ao
pagamento de verbas rescisórias dos empregados da Carbonífera Criciúma.
Na sentença, deu-se provimento parcial para constrição do patrimônio dos
sócios. No Tribunal
a sentença foi parcialmente reformada, para
a quo,
liberar parte desse patrimônio.
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu
provimento ao recurso especial da União e da ANM diante da violação do
do
Na petição de agravo interno, a parte agravante
art. 1.022
CPC/2015.
repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - O acórdão deixou de enfrentar, como lhe competia, os
apontamentos da União e da ANM, ora recorrentes. Isso porque, ao
reformar a decisão de origem, a Corte Federal deveria ter enfrentado, de
forma específica, as alegadas transferências fraudulentas e a confusão
patrimonial. Em verdade, ao deixar de apreciar tais questionamentos, acaba,
pela via transversa, de inviabilizar a abertura da via especial para o
recorrente, vez que, se trazidos diretamente a esta Corte, exigirão
reapreciação do acervo fático da causa, inviável nesta seara recursal, ante o
óbice da

Súmula n. 7/STJ. Com efeito, configura-se negativa de prestação
jurisdicional "a falta de resolução de ponto considerado relevante para o
correto deslinde da controvérsia, assim como a adoção de solução judicial
aparentemente contraditória." (
relator Ministro
AREsp n. 1.362.181/ES,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
7/12/2021,
.
14/12/2021)
IV - Vale destacar, ainda, que, na forma da jurisprudência
dominante do STJ, ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem deixa de enfrentar, expressamente, questões relevantes
ao julgamento da causa, suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente,
tal como ocorreu na espécie. Nesse sentido, dentre muitos outros, os
seguintes julgados: AREsp n. 2.718.278, Ministro Teodoro Silva Santos,
DJe de
AgInt no REsp n. 2.115.223, Ministro Marco Aurélio
24/9/2024;
Bellizze, DJe de
REsp n. 2.157.982, Ministro Herman
17/9/2024;
Benjamin, DJe de
REsp n. 2.139.777, Ministro Afrânio Vilela,
14/8/2024;
DJe de
e, REsp n. 2.084.516, Ministra Assusete Magalhães, DJe
6/9/2024
de

20/12/2023. Dessa forma, assiste razão aos recorrentes, no que diz
respeito à alegação de ofensa ao
do
o qual dispõe que
art. 1.022
CPC/2015,
cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Documento eletrônico VDA55177591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f296871f-75cc-4586-b92a-ef2ecbb4c329

V - A hipótese é de acolhimento da tese de violação do
do
suscitada nos recursos especiais.
art. 1.022
CPC/2015,
Correta a decisão
que deu provimento aos recursos especiais, por violação do art. 1.022 do
CPC, para anular o acórdão dos embargos de declaração, a fim de que o
Tribunal de origem se pronuncie, de maneira motivada e atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, sobre a questão suscitada como
omissa, ainda que para indicar os motivos pelos quais venha considerar tal
questão impertinente ou irrelevante, na espécie.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f296871f-75cc-4586-b92a-ef2ecbb4c329

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868584 - SC(2025/0068107-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO GAZZOLLA
ADVOGADO
: LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
INTERES.
: ANDREA NAZARIO DE CASTRO
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE OLIVEIRA CALVET - SP288974
PAULO RUGGIERO FUCCI - SP384245
INTERES.
: WOLFGANG FRIEDRICH
ADVOGADO
: JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERC INTER
: ALFREDO FLÁVIO GAZZOLLA
ADVOGADO
: JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERC INTER
: ASTRID FRIEDRICH
ADVOGADOS
: LUCAS JAHN - RS056323
ALVARO EUGENIO TEDESCO ZANCHI - RS035807
TERC INTER
: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A
ADVOGADA
: PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
TERC INTER
: JOSÉ LUIZ FREITAS DE CASTRO
ADVOGADOS
: DALTRO SCHETTERT - RS062469A
MAURICIO BASTOS COSTA - BA47573A
TERC INTER
: MARCIA NAZARIO DE CASTRO HOLTHAUSEN
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MÁRCIO ZUPPO PEREIRA - SC022558
PAULO RUGGIERO FUCCI - SP384245
TERC INTER
: CARBONÍFERA CRICIÚMA S/A
TERC INTER
: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
TERC INTER
: MIRZA MARIA NAZARIO DE CASTRO
TERC INTER
: SANENGE OBRAS E SANEAMENTO LTDA - ME
ADVOGADO
: JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERC INTER
: ZULMA LOURDES BURIGO GAZZOLLA
ADVOGADOS
: LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO
DE AFASTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE SOBRE BEM
IMÓVEL. EXTINÇÃO DA CAUTELAR DE ARRESTO. LIBERAÇÃO
Documento eletrônico VDA54155277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:43
Código de Controle do Documento: 7a2a5dfd-a6d1-4965-86be-0c8fbbea6bb9

DOS ATIVOS FINANCEIROS BLOQUEADOS. NESTA CORTE, DEU-
SE PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO E DA AGÊNCIA
NACIONAL DE MINERAÇÃO PARA QUE O TRIBUNAL SE
MANIFESTE
PORMENORIZADAMENTE
SOBRE
OS
PONTOS CONTROVERTIDOS NOS EMBARGOS ACLARATÓRIOS.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO
DOS
ENTES
PÚBLICOS.
OFENSA
AO
/CPC

ART.
1.022
CARACTERIZADA.
I - Na origem, em apertada síntese, trata-se de arresto oriundo de
ação civil pública que apura danos ambientais e fraudes quanto ao
pagamento de verbas rescisórias dos empregados da Carbonífera Criciúma.
Na sentença, deu-se provimento parcial para constrição do patrimônio dos
sócios. No Tribunal
a sentença foi parcialmente reformada, para
a quo,
liberar parte desse patrimônio.
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu
provimento ao recurso especial da União e da ANM diante da violação do
do
Na petição de agravo interno, a parte agravante
art. 1.022
CPC/2015.
repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - O acórdão deixou de enfrentar, como lhe competia, os
apontamentos da União e da ANM, ora recorrentes. Isso porque, ao
reformar a decisão de origem, a Corte Federal deveria ter enfrentado, de
forma específica, as alegadas transferências fraudulentas e a confusão
patrimonial. Em verdade, ao deixar de apreciar tais questionamentos, acaba,
pela via transversa, de inviabilizar a abertura da via especial para o
recorrente, vez que, se trazidos diretamente a esta Corte, exigirão
reapreciação do acervo fático da causa, inviável nesta seara recursal, ante o
óbice da

Súmula n. 7/STJ. Com efeito, configura-se negativa de prestação
jurisdicional "a falta de resolução de ponto considerado relevante para o
correto deslinde da controvérsia, assim como a adoção de solução judicial
aparentemente contraditória." (
relator Ministro
AREsp n. 1.362.181/ES,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
7/12/2021,
.
14/12/2021)
IV - Vale destacar, ainda, que, na forma da jurisprudência
dominante do STJ, ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem deixa de enfrentar, expressamente, questões relevantes
ao julgamento da causa, suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente,
tal como ocorreu na espécie. Nesse sentido, dentre muitos outros, os
seguintes julgados: AREsp n. 2.718.278, Ministro Teodoro Silva Santos,
DJe de
AgInt no REsp n. 2.115.223, Ministro Marco Aurélio
24/9/2024;
Bellizze, DJe de
REsp n. 2.157.982, Ministro Herman
17/9/2024;
Benjamin, DJe de
REsp n. 2.139.777, Ministro Afrânio Vilela,
14/8/2024;
DJe de
e, REsp n. 2.084.516, Ministra Assusete Magalhães, DJe
6/9/2024
de

20/12/2023. Dessa forma, assiste razão aos recorrentes, no que diz
respeito à alegação de ofensa ao
do
o qual dispõe que
art. 1.022
CPC/2015,
cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Documento eletrônico VDA54155277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:43
Código de Controle do Documento: 7a2a5dfd-a6d1-4965-86be-0c8fbbea6bb9

V - A hipótese é de acolhimento da tese de violação do
do
suscitada nos recursos especiais.
art. 1.022
CPC/2015,
Correta a decisão
que deu provimento aos recursos especiais, por violação do art. 1.022 do
CPC, para anular o acórdão dos embargos de declaração, a fim de que o
Tribunal de origem se pronuncie, de maneira motivada e atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, sobre a questão suscitada como
omissa, ainda que para indicar os motivos pelos quais venha considerar tal
questão impertinente ou irrelevante, na espécie.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento
ao recurso da União e da ANM – AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO diante da
violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE SOBRE
BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO DA CAUTELAR DE ARRESTO, COM FUNDAMENTO
NO
INC. III, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
ART. 309.
FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. LIBERAÇÃO DOS ATIVOS
FINANCEIROS BLOQUEADOS. ÔNUS PROCESSUAIS.
1. Encontrando-se a decisão recorrida alinhada à pretensão manifestada na via
recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, em razão de ausência de interesse.
2. Trata-se de ação autônoma, fruto do desdobramento da ação civil pública principal,
ademais o seu processamento, mesmo após a prolação de sentença nos autos da ação
principal, já foi objeto de apreciação por esta Terceira Turma quando do julgamento de
embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível n.o
razão pela qual afasta-se a preliminar de extinção da
5008054-12.2015.4.04.7204/SC,
cautelar.
3. A questão relacionada à existência, ou não, de marco temporal a delimitar o
período em relação ao qual a presente medida cautelar poderia produzir efeitos foi apreciada
de forma fundamentada pelo julgador monocrático. O só fato de a sentença ou o acórdão
não acolher a tese jurídica veiculada pela parte não representa a ocorrência de vício de
fundamentação, notadamente quando a decisão judicial o faz de forma fundamentada, como
ocorre na espécie.
Documento eletrônico VDA54155277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:43
Código de Controle do Documento: 7a2a5dfd-a6d1-4965-86be-0c8fbbea6bb9

4. O sucessor, por imposição legal, é o legitimado para figurar no polo da demanda
em que o falecido figurava, inexistindo fundamento para que se afaste do polo passivo a
sucessora de Wolfgang Firedrich.
5. Inexistindo ordem de constrição oriunda de outra ação judicial em que figure como
demandado Gustavo Gazzolla, deve ser autorizado o imediato levantamento dos valores
bloqueados via Bacenjud em seus contas em razão da liminar outrora deferida nesta Medida
Cautelar de Arresto.
6. De acordo com a análise pericial a compra dos imóveis objeto de constrição era
compatível com a capacidade financeira e evolução patrimonial do Apelante, Gustavo
Gazzolla. Assim, não subsistem fundamentos para a manutenção da constrição sobre os
imóveis do Apelante, razão pela qual entendo deva ser dado provimento integral ao seu
apelo.
7. Mantida a sentença no que diz respeito à condenação dos requeridos ao pagamento,
pró-rata, de metade das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.

Foi interposto agravo interno.
É o relatório.
VOTO

Conferem-se da petição de agravo interno as seguintes insurgências contra os
fundamentos da decisão monocrática:
[...]
Contudo, ao assim decidir, a r. decisão incorreu em manifesto error in judicando, pois
desconsiderou um ponto fulcral e prejudicial à análise do mérito recursal: a ocorrência de
preclusão consumativa. As teses que a decisão monocrática considerou omissas não foram
oportunamente deduzidas pelas agravadas em suas contrarrazões de apelação, sequer houve
apelação na modalidade adesiva, caracterizando assim nítida inovação recursal, vedada pelo
ordenamento jurídico.
[...]
O acórdão do TRF-4, que deu provimento ao apelo do agravante, fundamentou-se em
elemento central e objetivo: a perícia contábil judicial, como vimos acima. O laudo técnico
concluiu, de forma inequívoca, que a aquisição dos imóveis pelo agravante era plenamente
compatível com sua capacidade financeira e evolução patrimonial, afastando por completo a
tese de doações irregulares de seu genitor, Alfredo Flávio Gazzolla.
[...]
A União e a ANM, em suas contrarrazões de apelação, não impugnaram esse ponto
decisivo nem levantaram as teses de "fraude" ou "confusão patrimonial", tampouco
apelaram, como já dito, o que seria imprescindível para que o resultado da perícia pudesse
ser alterado1 . Tais alegações surgiram apenas em fase recursal superior, configurando
Documento eletrônico VDA54155277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:43
Código de Controle do Documento: 7a2a5dfd-a6d1-4965-86be-0c8fbbea6bb9

indevida inovação processual, em afronta direta à estabilidade processual e ao
do
art. 507
CPC.
[...]
Causa estranheza que, após o Ministério Público Federal — autor da Ação Civil
Pública originária — ter concordado expressamente com as conclusões da perícia judicial e
reconhecido a regularidade patrimonial do agravante (vide destaque abaixo oriundo do
Evento
em que concordam com o valor apurado pela perícia com relação ao
1837/origem
Agravante), venham a União e a ANM, apenas em grau recursal superior, adotar postura
diametralmente oposta, pois, repisa-se, o apelo foi somente de titularidade do Agravante,
sempre é bom lembrar. Tal conduta viola a boa- fé processual e o princípio do venire contra
factum proprium, gerando instabilidade e frustração da confiança legítima no processo.
[...]

Ao que se observa, conforme destacado na decisão agravada, o acórdão
deixou de enfrentar, como lhe competia, os apontamentos da União e da ANM, ora
recorrentes. Isso porque, ao reformar a decisão de origem, a Corte Federal deveria ter
enfrentado, de forma específica, as alegadas transferências fraudulentas e a confusão
patrimonial.
Em verdade, ao deixar de apreciar tais questionamentos, acaba, pela via
transversa, de inviabilizar a abertura da via especial para o recorrente, vez que, se
trazidos diretamente a esta Corte, exigirão reapreciação do acervo fático da causa,
inviável nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, configura-se negativa de prestação jurisdicional "a falta de
resolução de ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, assim
como a adoção de solução judicial aparentemente contraditória."
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.362.181/ES,
julgado em
Dje
.
7/12/2021,
14/12/2021)
Vale destacar, ainda, que, na forma da jurisprudência dominante do STJ,
ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem deixa de
enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas,
oportunamente, pela parte recorrente, tal como ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA54155277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:43
Código de Controle do Documento: 7a2a5dfd-a6d1-4965-86be-0c8fbbea6bb9

Nesse sentido, dentre muitos outros, os seguintes julgados: AREsp n.
2.718.278, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
AgInt no REsp n.
24/9/2024;
2.115.223, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
REsp n. 2.157.982,
17/9/2024;
Ministro Herman Benjamin, DJe de
REsp n. 2.139.777, Ministro Afrânio
14/8/2024;
Vilela, DJe de
e, REsp n. 2.084.516, Ministra Assusete Magalhães, DJe de
6/9/2024
20/12/2023.
Dessa forma, assiste razão aos recorrentes, no que diz respeito à alegação de
ofensa ao
do
o qual dispõe que cabem embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015,
quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
A hipótese é de acolhimento da tese de violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
suscitada nos recursos especiais.
Correta a decisão que deu provimento aos recursos especiais, por violação do
do CPC, para anular o acórdão dos embargos de declaração, a fim de que o
art. 1.022
Tribunal de origem se pronuncie, de maneira motivada e atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, sobre a questão suscitada como omissa, ainda que
para indicar os motivos pelos quais venha considerar tal questão impertinente ou
irrelevante, na espécie.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54155277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:43
Código de Controle do Documento: 7a2a5dfd-a6d1-4965-86be-0c8fbbea6bb9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.868.584 / SC
Número Registro: 2025/0068107-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015871720154047204 50016665920164047204
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
AGRAVADO
: GUSTAVO GAZZOLLA
ADVOGADO
: LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
INTERES.
: ANDREA NAZARIO DE CASTRO
ADVOGADOS : GUSTAVO DE OLIVEIRA CALVET - SP288974
PAULO RUGGIERO FUCCI - SP384245
INTERES.
: WOLFGANG FRIEDRICH
ADVOGADO
: JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERC INTER : ALFREDO FLÁVIO GAZZOLLA
ADVOGADO
: JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERC INTER : ASTRID FRIEDRICH
ADVOGADOS : LUCAS JAHN - RS056323
ALVARO EUGENIO TEDESCO ZANCHI - RS035807
TERC INTER : ENGIE BRASIL ENERGIA S.A
ADVOGADA
: PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
TERC INTER : JOSÉ LUIZ FREITAS DE CASTRO
ADVOGADOS : DALTRO SCHETTERT - RS062469A
Documento eletrônico VDA55147589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: f019e0c3-32a4-4fd7-bca6-8414282b9b41

MAURICIO BASTOS COSTA - BA47573A
TERC INTER : MARCIA NAZARIO DE CASTRO HOLTHAUSEN
ADVOGADOS : ANTÔNIO MÁRCIO ZUPPO PEREIRA - SC022558
PAULO RUGGIERO FUCCI - SP384245
TERC INTER : CARBONÍFERA CRICIÚMA S/A
TERC INTER : MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
TERC INTER : MIRZA MARIA NAZARIO DE CASTRO
TERC INTER : SANENGE OBRAS E SANEAMENTO LTDA - ME
ADVOGADO
: JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERC INTER : ZULMA LOURDES BURIGO GAZZOLLA
ADVOGADOS : LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUSTAVO GAZZOLLA
ADVOGADO
: LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
INTERES.
: ANDREA NAZARIO DE CASTRO
ADVOGADOS : GUSTAVO DE OLIVEIRA CALVET - SP288974
PAULO RUGGIERO FUCCI - SP384245
INTERES.
: WOLFGANG FRIEDRICH
ADVOGADO
: JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERC INTER : ALFREDO FLÁVIO GAZZOLLA
ADVOGADO
: JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERC INTER : ASTRID FRIEDRICH
ADVOGADOS : LUCAS JAHN - RS056323
ALVARO EUGENIO TEDESCO ZANCHI - RS035807
TERC INTER : ENGIE BRASIL ENERGIA S.A
ADVOGADA
: PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
TERC INTER : JOSÉ LUIZ FREITAS DE CASTRO
ADVOGADOS : DALTRO SCHETTERT - RS062469A
MAURICIO BASTOS COSTA - BA47573A
TERC INTER : MARCIA NAZARIO DE CASTRO HOLTHAUSEN
ADVOGADOS : ANTÔNIO MÁRCIO ZUPPO PEREIRA - SC022558
PAULO RUGGIERO FUCCI - SP384245
Documento eletrônico VDA55147589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: f019e0c3-32a4-4fd7-bca6-8414282b9b41

TERC INTER : CARBONÍFERA CRICIÚMA S/A
TERC INTER : MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
TERC INTER : MIRZA MARIA NAZARIO DE CASTRO
TERC INTER : SANENGE OBRAS E SANEAMENTO LTDA - ME
ADVOGADO
: JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERC INTER : ZULMA LOURDES BURIGO GAZZOLLA
ADVOGADOS : LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
JOSE RENATO PEREIRA RANGEL - RJ123594A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: f019e0c3-32a4-4fd7-bca6-8414282b9b41